Tribunal: STF
Processo: Rcl 86548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por E.U Tenório Neto Combustíveis Ltda e outro (a/s), contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, no  Processo nº 0228000-83.2009.5.06.0142, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, “trata-se de apresentação de petição incidental, por terceiro, que não participou da fase de conhecimento da reclamação trabalhista acima aludida, a mencionada petição objetivava o cumprimento do Tema 1232 do STF, que determinou o sobrestamento de todos os processos que discute a questão do reconhecimento de grupo econômico em todo o território nacional”. 

    3. Noticia que “o Juízo de primeiro grau indeferiu os pleitos de sobrestamento da execução em relação a este Reclamante. Ocorre que tal decisão violou determinação da mais alta Corte, indo totalmente de encontro ao contido no Tema 1232 do STF, o qual determina o sobrestamento de todos os processos que versam sobre essa matéria”.

    4. Alega que não houve a inclusão da empresa no polo passivo da execução após a instauração do Incidente de Despersonalização da Personalidade Jurídica (IDPJ), pois “a determinação do Ministro Relator Dias Toffoli, se deu no dia 25.05.2023, anterior a decisão de IDPJ (ID nº 4cb09f8), do dia 02.08.2022, resta claro que a magistrada de primeiro grau se equivocou quando negou ao ora Reclamante o seu 1º pedido de sobrestamento do feito e ignorou os outros pedido”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a determinação de extinção da execução/cumprimento de sentença em relação a E.U. TENÓRIO NETO COMBUSTÍVEIS LTDA e EXPEDITO URQUISA TENÓRIO NETO, por não terem participado da fase de conhecimento do processo conforme tema 1232, com tese já firmada”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

    10. Com efeito, em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

“Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”
	
    11. Assento, contudo, que, em 10/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    12. Nesse contexto, uma vez apreciado o mérito do Tema RG nº 1.232, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual fica prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO RCL 75490 / PA 3 A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FINALIZADO COM FIXAÇÃO DA TESE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.” 
(Rcl nº 82.913/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2025, p. 24/10/2025; grifos nossos).

    13. Registro, por oportuno, que, embora a presente reclamação tenha sido ajuizada após o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.232, é certo que as decisões ora reclamadas foram proferidas muito antes da conclusão do julgamento paradigma, quando ainda vigente apenas a ordem de sobrestamento nacional. Com efeito, o conjunto argumentativo desta reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.

    14. Esclareço, por fim, que a aplicação da recente tese de mérito firmada é de competência do Juízo originário, limitando-se o presente caso à aferição do descumprimento — ou não — da ordem de sobrestamento vigente ao tempo das decisões reclamadas, a qual, repita-se, não mais subsiste.

    15. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente